Tribunal: TJSP
Processo: 9002199-15.1991.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE - PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DA EXEQÜENTE – ADMISSIBILIDADE.
A questão prescricional do executivo fiscal deve ser analisada com reservas. Paralisados os autos há mais de 6 (seis) anos, sem qualquer evento legalmente qualificado como apto a suspender ou interromper o fluxo do prazo prescricional. Reconhecimento da prescrição constante do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE - PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DA EXEQÜENTE – ADMISSIBILIDADE.
A questão prescricional do executivo fiscal deve ser analisada com reservas. Paralisados os autos há mais de 6 (seis) anos, sem qualquer evento legalmente qualificado como apto a suspender ou interromper o fluxo do prazo prescricional. Reconhecimento da prescrição constante do artigo 174, do CTN.
Pedido subsidiário de exclusão ou redução dos honorários advocatícios que não merece guarida, considerando que devidos em exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade.
Decisão mantida.
Recurso negado.